Tribunal: TJSP
Processo: 1509052-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509052-77.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARKO
MILOSAVLJEVIC, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
2
VOTO no 9701
APELAÇÃO CRIMINAL No 1509052-77.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 8a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
APELANTE: Marko Milosavljevic
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação, interposta por Marko Milosavljevic, contra
a r. sentença de fls. 143/148 (publicada em cartório no dia 1o de julho de 2019
- fls. 149/150), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas
penas do artigo 158, “caput”, do Código Penal, a 4 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Sustenta "que não há comprovação suficiente da
'grave ameaça' essencial à configuração do crime previsto no art. 158 do CP"
(sic), porquanto "não havia tom sério nos dizeres" (sic). Acrescenta, ainda,
"que não havia promessa de mal injusto real, mas apenas conversas de mal
impossível, ficcional, e maldições de ordem esotérica" (sic), sendo que "a
promessa de maldição fundada em crença é ficção e não configura 'grava
ameaça' essencial à configuração do crime" (sic - fls. 170/177).

Contra-arrazoado o recurso (fls. 182/184), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 193/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 15 de abril de 2019, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante constrangeu a vítima Gustavo Cândido
Gomes Valdívia, mediante grave ameaça e com intuito de obter para si
vantagem econômica indevida, "a fazer a entrega" (sic) de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), em espécie.
Segundo o apurado, "o denunciado abordou a vítima solicitando
ajuda em razão de ser sérvio e não conseguir retornar para seu país. A vítima,
pretendendo ajudar o denunciado, entregou-lhe cem reais em dinheiro e
forneceu seu contato telefônico e outras informações. Como o denunciado
conseguiu a confiança da vítima, fez com que ela pagasse uma passagem de
ônibus para seu deslocamento até Brasília, onde resolveria problemas em seu
passaporte.
Depois disso, como a vítima não respondia mais as mensagens
enviadas pelo denunciado, este passou a ameaçá-la, dizendo que iria jogar
maldições, que a vida da vítima estava em risco, pois o denunciado conhecia o
endereço residencial e de trabalho da vítima, por conhecer 'amigos russos'. O
denunciado imprimiu uma fotografia da vítima, ateou fogo e tirou uma foto
disso, enviando para a vítima a fim de ameaçá-la, passando a exigir a entrega
de cinco mil reais. A vítima negociou e o denunciado concordou em reduzir o
valor exigido para dois mil reais.
A vítima, intimidada, resolveu realizar o pagamento, mas antes
procurou o auxílio policial. Policiais civis acompanharam a vítima no local
supra informado, onde a vítima cumpriria a exigência do denunciado. A vítima
entregou um envelope com dinheiro ao denunciado e o denunciado foi preso
em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
4
O denunciado, interrogado, confessou o crime" (sic - fls. 81/82).
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a prova da materialidade do delito, imputado ao
apelante, comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega do
numerário exigido da vítima (fls. 35 e 37), bem como pelas mensagens
trocadas por Marko e Gustavo por meio de aplicativo de celular (fls. 17/30).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Gustavo, sempre que ouvida, confirmou os fatos
descritos na denúncia. Em solo policial, declarou "que, no dia 19 de janeiro
deste ano, retornando de viagem com sua esposa, parou em uma farmácia na
rua de sua casa para comprar algo para a esposa, ocasião em que foi
abordado por um desconhecido que se apresentava transtornado,
questionando se falava inglês; que o declarante afirmou que sim e ofereceu
ajuda; que o indivíduo dizia ser sérvio e que estaria com dificuldades para o
embarque em retorno ao seu país, dizendo que precisava de pouca quantia
para o pagamento das taxas pelo excesso de bagagem; que o declarante
deixou sua esposa em casa e retornou para auxiliar aquela pessoa; que o
declarante entregou ao desconhecido R$ 100,00 (cem reais); que trocaram
telefone para conversas futuras; que, em 22 de janeiro, o indivíduo identificado
como Marko Milosavljevic novamente contatou o declarante dizendo que a
Polícia Federal o havia impedido de embarcar, posto que seu passaporte
estaria 'violado', estando em desacordo, e que teria que emitir uma segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
5
via; que o declarante orientou Marko a procurar o consulado de seu país; que
naquela mesma data, mais ao final da tarde, Marko voltou a falar com o
declarante, alegando que somente a embaixada poderia emitir o documento,
contudo deveria ir a Brasília para tanto; que o declarante pagou uma
passagem de ônibus para Brasília no valor de R$ 266,68 (duzentos e sessenta
e seis reais e sessenta e oito centavos) e achou que tudo estaria resolvido;
que, entre os meses de fevereiro e abril, Marko manteve contato com o
declarante, algumas delas não visualizadas em tempo hábil, em razão de seu
atividade profissional; que o declarante somente as viu muito tempo depois,
quando, a partir do último dia 12, percebeu que Marko, talvez motivado pelo
que entendeu ser 'desprezo', mudou o tom nas mensagens, passando a
realizar ameaças, dizendo que iria 'jogar maldições' e que sua vida estava em
risco e que não adiantaria fugir, visto que tinha conhecimento sobre o local de
trabalho e moradia do declarante e demais informações sobre o mesmo,
afirmando inclusive que 'amigos russos' poderiam ajudá-lo em obter ainda
outras; que Marko mandou, através do aplicativo whatsapp, uma fotografia do
declarante, na qual estava sendo colocado fogo; que Marko exigia que o
declarante entregasse a ele a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
que o declarante afirmou não dispor, mas negociando com Marko um valor
menor; que foi acertada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, de acordo
com Marko, a entrega seria feita às 11:00 horas de hoje no State Hostel, seu
local de hospedagem, na Av. Casper Líbero, 625; que o declarante, antes de
comparecer ao endereço combinado, esteve no 27o Distrito Policial, onde
registrou o boletim de ocorrência 3360/2019, sendo ali orientado a ir ao local e,
antes de seu encontro com Marko, solicitar acompanhamento por um policial;
que assim o fez, ao chegar ao local, muito frequentado por visto a proximidade
com o prédio sede da Polícia Civil do Estado de São Paulo, percebeu que um
policial estacionava sua viatura, momento em que relatou a ele o que estava
acontecendo e, tão logo Marko aproximou-se, ao entregar a ele o envelope
contendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), o policial lhe deu voz de
prisão" (sic). Em juízo, ratificou as declarações prestadas anteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
6
acrescentando que o apelante sustentou que tinha contato com integrantes da
Máfia Russa e que os acionaria para que "resolvessem a questão" (sic).
Afirmou que Marko chegou a asseverar que iria até o local de trabalho dela,
vítima, e ali permaneceria até que recebesse o montante exigido. Declarou,
ainda, que apenas soube que o apelante falava o idioma português após a
abordagem policial, pois, até então, somente haviam se comunicado em
inglês.
O policial civil Alexandre Scaramella, na primeira fase da
persecução penal, relatou "que estacionava a viatura de seu uso na Avenida
Casper Líbero, próximo ao número 625, quando foi interpelado por um
indivíduo que se apresentou como Gustavo Cândido; que Gustavo passou a
relatar que estaria sendo ameaçado e extorquido há alguns meses por um
cidadão sérvio; que afirmou que as ameaças eram em relação à sua
integridade física, dizendo que tinha conhecimento acerca de sua rotina, seu
local de trabalho e moradia, e que caso precisasse conhecia alguns 'russos'
que poderiam lhe ajudar em obter maiores informações sobre ele; que
Gustavo afirmou que o indivíduo teria exigido que lhe fosse entregue a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, alegando não possuir tal quantia, o
valor foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que o indivíduo exigia
que a entrega fosse realizada no dia de hoje, naquele local em que estava,
porém Gustavo, temeroso, na manhã de hoje esteve no 27o Distrito Policial,
onde, após registrar boletim de ocorrência, foi orientado a comparecer ao
compromisso, devendo antes acionar a Polícia Civil ou a Militar, o que fez ao
se deparar com o depoente; que, logo em seguida, aproximou-se o indivíduo,
agora sabido tratar-se de Marko Milosavljevic, ocasião em que Gustavo
entregou-lhe um envelope, feito com um papel sulfite, contendo a quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais), momento em que o depoente ofereceu a voz de
prisão; que o depoente solicitou apoio, comparecendo ao local os policiais
Antônio Carlos e Marcio" (sic). Em juízo, acrescentou que, no momento da
abordagem, o apelante, comunicando-se normalmente por meio do idioma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
7
português, revelou que usava o artifício de contar histórias tristes sobre si para
obter doações das pessoas. Além disso, Marko admitiu, informalmente, que
proferiu ameaças à vítima.
O policial civil Antônio de Oliveira, na primeira fase da persecução
penal, asseverou "que, por volta das 12:00 horas de hoje, foi solicitado pelo
investigador de polícia da 4a DAS/DHPP, Alexandre Scaramella, apoio, visto
que acabara de oferecer voz de prisão a um indivíduo pela prática de
extorsão; que, de imediato, juntamente com seu colega Marcio, foram ao
encontro de Alexandre; que soube que o indiciado Marko Milosavljevic, de
cidadania sérvia, estaria ameaçando a integridade física de Gustavo Cândido,
bem como exigindo que este lhe entregasse cerca quantia em espécie" (sic).
Em juízo, ratificou o depoimento prestado em solo policial.
O apelante, na fase policial, admitiu a prática delitiva, sustentando
que "assume a culpa por ter proferido ameaças e extorquido Gustavo" (sic).
Em juízo, alterou a versão, passando a negar a imputação. Alegou que está no
Brasil há cinco anos e já residiu na cidade de Porto Velho/RO, local em que
vive sua ex-companheira. Trabalhava como professor de inglês até que
problemas de saúde o impediram de continuar exercendo tal atividade. Dirigiu-
se para São Paulo em outubro de 2018, em busca de tratamento médico.
Conheceu a vítima, que chegou a lhe ajudar em algumas oportunidades, e
tornaram-se amigos. Quis fazer crer que apenas brincou com Gustavo, por
meio de aplicativo de celular, enviando a ele mensagens esotéricas, "foto de
vodu" (sic) e asseverando que iria "jogar maldições" (sic), mas sempre em tom
jocoso. Sustentou que tudo era "uma brincadeira entre amigos" (sic) e a vítima
tinha conhecimento disso. Negou ter recebido a quantia de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), bem como ter praticado extorsão, alegando que as versões da
vítima e dos policias não são verdadeiras.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
8
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime imputado.
É que a vítima Gustavo, nas duas fases da persecução penal,
narrou os fatos criminosos de forma firme, coerente e detalhada, declarando
que o apelante, por meio de mensagens enviadas por aplicativo de celular,
não apenas a ameaçou, como também exigiu a entrega de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), quantia posteriormente reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar o apelante.
Nessa esteira:
“Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra prova
para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é
plenamente
admissível
que,
dependendo
do
contexto
probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e
harmonia, essa prova seja utilizada validamente como
fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
Aliados às declarações da vítima, têm-se, ainda, os depoimentos
dos policiais civis, nas duas fases da persecução penal, que prenderam o
apelante imediatamente após ele ter recebido o montante cuja entrega foi por
ele exigida junto à vítima.
Ora, além de terem presenciado a referida entrega de numerário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
9
os policiais asseveraram acerca das declarações, a eles direcionadas pela
vítima, no sentido de que teria sido ameaçada pelo apelante, o qual a teria
constrangido a efetivar a entrega de dinheiro, sendo certo que o policial
Alexandre também acabou por relatar, em juízo, a respeito da confissão
informal do apelante no momento da abordagem por ele suportada.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente incriminar o
apelante,
merecendo
os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Quer fazer crer, a defesa, que os depoimentos dos agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
10
Além disso, o próprio apelante admitiu, em solo policial, a prática
do crime de extorsão, o que se harmoniza com o restante do acervo probatório
colacionado aos autos, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
De outro lado, a negativa trazida pelo apelante, em juízo, no
sentido de que as ameaças constituíam apenas "uma brincadeira entre
amigos" (sic) e a vítima tinha conhecimento de tal cenário, mostrou-se de todo
inverossímil, além de desacreditada diante do conjunto probatório carreado
aos autos em desfavor dele, daí porque só pode ser entendida como uma
tentativa de evitar sua responsabilização.
Ora, é fato que a vítima se sentiu ameaçada, tanto que contatou
policiais civis para que agissem em relação à conduta adotada pelo apelante.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Frise-se, ainda, que o apelante apresentou versões distintas sobre
os fatos ao longo das duas fases da persecução penal, o que somente
enfraquece sua negativa de responsabilidade.
E, apenas para que não fique sem registro, as ameaças
proferidas pelo apelante, ao contrário do quanto sustentado nas razões
recursais, não se restringiram a intimidações relacionadas a "maldições" (sic)
que recairiam sobre a vítima caso ela não cedesse às exigências de Marko,
porquanto as declarações de Gustavo evidenciam que o apelante não apenas
mencionou que tinha conhecimento quanto aos endereços residencial e
comercial da vítima, como também alegou ter contato com "russos" (sic) que
poderiam obter maiores dados sobre ela e, até mesmo, "resolver a questão"
(sic), o que, por ter intuitivamente suscitado na vítima a possibilidade de risco
à integridade física dela (já que as exigências poderiam passar a ser feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509052-77.2019.8.26.0228 -Voto no 9701
11
presencialmente, com eventual atuação de terceiros), basta para patentear o
intuito intimidatório que norteou as ameaças proferidas pelo apelante.
Nesse passo, em que pese a negativa do apelante em juízo, as
firmes declarações da vítima, nas duas fases da persecução, e os seguros
depoimentos dos policiais civis, tanto na fase policial quanto em juízo, tornam
inquestionável a autoria do delito, de modo que a condenação era o desfecho
natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a reparar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, enquanto no
segundo e terceiro momentos, à míngua de circunstâncias e causas
alteradoras, a pena foi tornada definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, mostra-se já beneficiado o apelante
com a fixação do regime inicial aberto, apesar da gravidade do ilícito penal por
ele cometido (crime de extorsão), que toda vez que é perpetrado fomenta
ainda mais a crescente intranquilidade social, além da periculosidade concreta
do agente que o pratica, que justificaria a imposição do regime mais rigoroso
(fechado), mas trata-se de recurso exclusivo da defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator